Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Sindicato. Desnecessidade de procuração dos substituídos. Pedido de suspensão em razão do Tema STF 1.169. Não conhecimento. Supressão de instância. Prescrição não consumada. Legitimidade ativa ad causam dos exequentes: comprovada filiação ao Sindicato.